Tribunal: TJBA
Processo: 8001052-68.2020.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001052-68.2020.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: ODELOSO FERNANDES NETO

Advogado(s)
:
ANA LUISA SOARES LIMA, PAKSON GREY CRUZ DE MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CHEQUES. ASSINATURA FALSIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ART. 14 DO CDC. ENUNCIADO DA SÚMULA 479, STJ. NEGLIGÊNCIA DO BANCO EM EVITAR MAIORES PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR.
FORTUITO INTERNO.
DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) MANTIDO.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
º

8001052-68.2020.8.05.0036
, tendo como Apelante

BANCO BRADESCO SA
, e Apelado
ODELOSO FERNANDES NETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator